Tribunal: STF
Processo: ARE 1413364
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão da Presidência desta Corte que rejeitou os embargos de declaração opostos contra despacho que determinou “a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    2. A parte embargante sustenta que:



    (...) o objeto do presente Recurso Extraordinário, bem como do Agravo derivado dele, não é discutir a possibilidade de concessão do Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar no percentual máximo previsto na Lei 13.954/2019 a todos os integrantes das Forças Armadas, pois como bem foi pontuado pelo julgado, já é tema pacificado por Repercussão Geral. 



    Na verdade, Nobre Ministra, o objeto real do recurso seria tratar sobre a possibilidade de CUMULAÇÃO do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e o adicional de compensação por disponibilidade militar, dado que a 8ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso inominado interposto por entender pela impossibilidade de cumulação dos adicionais, se embasando na Lei 13.954/2019 e na inexistência de direito adquirido a regime jurídico anterior, inclusive em clara divergência com as Turmas Regionais de outros Estados.



    (...).



    3. Com razão a parte embargante, de modo que reconsidero as decisões anteriormente proferidas e passo à nova análise do recurso.



    4. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI 13.954/2019 VEDA ACUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    5. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI e 37, XV, da CF.



    6. Decido.



    7. O recurso é inadmissível, tendo em vista que para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.377.626, Rel. Min. Luiz Fux e o ARE 1.430.298-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO COM DUAS APOSENTADORIAS. ART. 29 DA LEI Nº 3.765/1960. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento .



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



    8. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para reconsiderar as decisões proferidas em 07.12.2022 e 25.05.2023 e, com base no art. 13, V, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 11 de dezembro de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Presidente